Tribunal: TJMT
Processo: 0035127-68.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035127-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.729.498-70 (APELADO), DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA - CPF: 007.840.191-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NÃO EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de OlIveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, e Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – INSURGÊNCIA RECURSAL SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA
–

SÚMULA
N.
85 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA –

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Cobrança nº 0035127-68.2015.8.11.0041 ajuizada por
VILMA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
, para condenar o Estado a incorporar à remuneração da autora o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Irresignado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação ao qual, em decisão monocrática id. 9409484, foi dado parcial provimento, para determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, e retificando em parte a sentença, tão somente para consignar que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno. A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento realizado em 02/06/2020, a unanimidade, desproveu o recurso.

Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso Especial com Agravo n. 1883003, alegando a ocorrência da prescrição de fundo de direito e não de trato sucessivo.

O Relator Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, proveu o recurso, para determinar que o Tribunal de origem aprecie a alegada ocorrência de prescrição, aplicando o entendimento prevalente naquela Corte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os autos retornaram a esta Câmara, para cumprimento da decisão que deu provimento ao Recurso Especial, para determinar que seja apreciada a alegada ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança, aplicando o entendimento prevalente naquela Corte.

O Estado de Mato Grosso afirma que “
ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos da reestruturação de carreira dos servidores públicos, foi fulminada a pretensão do direito do servidor público a pleitear a conversão da URV, em conformidade com o art. 189 do Código Civil de 2002 e Decreto nº 20.910/1932
.”

Pois bem.

Antes de adentrar na questão sobre a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito, farei uma análise literal das Leis Complementares 50/1998, 91/2001 e 277/2007, no intuito de averiguar se as normas supriram possível defasagem ocorrida na remuneração dos servidores da Educação do Mato Grosso, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Ao perquirir a Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação de Mato Grosso,

observa-se que a única
reestruturação financeira que ocorreu foi condizente a forma de pagamento que passou a ser por subsídio, não sendo tratado sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV, conforme passo a descrever:

CAPÍTULO I
DO SUBSÍDIO

Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

Art. 45 Fica instituído, por esta lei complementar, o piso salarial, na forma de subsídio, em parcela única, dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso com jornada de 30 (trinta) horas semanais, abaixo do qual não haverá qualquer subsídio, ressalvada a diferenciação decorrente do regime de trabalho reduzido e decorrente do não-cumprimento da exigência de escolaridade mínima para enquadramento.

Art. 46 O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Básica obedecerá às tabelas anexas.

Art. 47 O valor do subsídio dos Profissionais da Educação Pública Básica será de R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) para o nível médio, considerado magistério para o professor, e de 2° grau, mais profissionalização específica, para os funcionários, conforme quadros de correspondência, anexos I, II e III.

Art. 48 Até a conclusão da profissionalização, garante-se ao funcionário da Educação Básica, na forma de subsídio, piso de R$279,00 (duzentos e setenta e nove reais) para os que têm nível médio.

Parágrafo único Ao Profissional da Educação Básica de nível elementar garante-se, na forma de subsídio, piso de R$167,40 (cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Art. 49 Fica garantido que os profissionais técnico-administrativos que optarem pela nova carreira e não possuírem os requisitos mínimos para o enquadramento receberão, mediante atestado de matrícula e de frequência, 44 (quarenta e quatro) passes mensais de transporte coletivo urbano.

Ao examinar a Lei Complementar n. 91/2001, que dispõe sobre os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, verifica-se que o ordenamento sequer menciona sobre a ocorrência de defasagem salarial.

Vejamos:

Art. 1º Os subsídios dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, criados pela Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, serão realinhados sobre as atuais tabelas constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VIII e IX da referida Lei Complementar, na forma a seguir disposta:

I - 10% (dez por cento), a partir de 1º de outubro de 2001;

II - 10% (dez por cento), a partir de 1º de junho de 2002;

III - 5% (cinco por cento), a partir de 1º de dezembro de 2002.

Parágrafo único Excepcionalmente, os subsídios dos servidores ocupantes do cargo Apoio Administrativo Educacional, enquadrados temporariamente, conforme Anexo III da Lei Complementar nº 50/98, receberão acréscimo de 20% (vinte por cento) em parcela única, a partir da publicação desta lei complementar.

Art. 2º Fica assegurado o pagamento da diferença entre o índice definido no inciso III do Art. 1º e a inflação medida pelo INPC/IBGE, no período compreendido entre 1º de outubro de 2001 e 1º de outubro de 2002, caso a mesma ultrapassar os 5% (cinco por cento).

Já a Lei Complementar n. 277/2007, fixa o subsídio dos Profissionais da Educação Básica do Poder Executivo Estadual e dá outras providências, apenas houve a estruturação remuneratória por meio de tabelas contendo os subsídios fixados em razão da carga horária, especialidade e, dos requisitos exigidos para o provimento nos cargos da carreira, que será realizada por subsídio fixado em parcela única. Cito:

Art. 1º Os subsídios dos Profissionais da Educação Básica ficam realinhados em 6% (seis por cento), de acordo com os Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII desta lei complementar.

Art. 2º Os subsídios dos Especialistas da Educação ficam realinhados em 6% (seis por cento), de acordo com Anexo XI desta lei complementar.

Art. 3º Fica instituído, excepcionalmente, o Incentivo de Aprimoramento a Docência, verba de caráter indenizatório, correspondente a 6% (seis por cento), do subsídio da classe e nível, em que se encontram posicionados os servidores de carreira e contratados temporariamente no cargo de Professor que, efetivamente, estejam no exercício da docência da rede pública estadual de ensino.

§ 1º Diante do caráter indenizatório da verba mencionada, o Professor da rede pública estadual que, por qualquer motivo deixar a docência em sala de aula, perderá automaticamente o incentivo previsto no caput.

§ 2º Aos professores efetivos, no último mês do calendário escolar, o percentual previsto no caput deste artigo será de 18% (dezoito por cento).

§ 3º Os professores contratados temporariamente farão jus somente ao percentual de 6% (seis por cento), durante a vigência do contrato.

As normas acima citadas não tratam sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV
.

No caso vertente, considerando que a parte autora busca o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas e que não foram englobadas em lei de restruturação de carreira, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

1. O Tribunal de origem declarou a prescrição do fundo de direito de ação que visa à revisão de cálculos relativos à conversão da URV, o que diverge do entendimento proferido pelo STJ de que, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da citada conversão, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a Súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo.

2. Eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurado em liquidação de sentença.
Precedentes
.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2094873/AL, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2023).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela parte ora agravada, objetivando "a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais". O Juízo de 1º julgou procedente os pedidos da inicial "para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação". O Tribunal local, por sua vez, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar que "1) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; 2) Seja excluído, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC. 3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional. III. Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmouse no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. V. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).
Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelo Tribunal a quo - no sentido de que, "os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
" -, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022 - grifei)

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira, sem que haja menção na lei sobre a correção concernente aos planos econômicos, não prejudica o reconhecimento da pretensão versada pela autora, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014, que teve a repercussão geral reconhecida, estabeleceu que apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação/Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Assim, após reanalisar o feito, observa-se que não é pertinente o juízo de retratação, isso porque, a discussão travada no presente caso é acerca da defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV e nestes casos a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Com estas considerações,
DEIXO
de exercer o juízo de retratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023